Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-08.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO NEGADO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Observa-se o v. acordão foi expresso e claro ao indicar que a prova pericial produzida em Juízo atestou que o acidente indicado nos autos não tem nexo de causalidade com a patologia que acomete o apelante. O v. acordão mostra-se coerente ao acolher as conclusões apresentadas pelo perito judicial que examinou de maneira satisfatória e específica os pontos controvertidos requeridos pela demanda.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.